Tribunal: TJSP
Processo: 1019329-32.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marrone Sampaio
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Apelação. Ação de produção antecipada de prova. Fornecimento de dados. Insurgência da parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse jurídico processual. Autor que alega ter sido vítima do "golpe do investimento via pix" por meio do aplicativo "Whatsapp". Ação para compelir empresa de telefonia a fornecer informações que possibilitem a

Ementa:
Apelação. Ação de produção antecipada de prova. Fornecimento de dados. Insurgência da parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse jurídico processual. Autor que alega ter sido vítima do "golpe do investimento via pix" por meio do aplicativo "Whatsapp". Ação para compelir empresa de telefonia a fornecer informações que possibilitem a identificação do suposto fraudador. Existência de interesse processual. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e presente o interesse de agir da autora – demanda necessária, via eleita adequada e provimento pretendido útil. Sentença anulada. Recurso provido.